Tribunal: TJPA
Processo: 0803843-16.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803843-16.2024.8.14.0136

APELANTE: ANTONIO LUIZ FERREIRA LIMA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro em conta cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos e condenou a fornecedora à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se descontos mensais não autorizados, incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de consumidor idoso, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da fornecedora pelo defeito na prestação do serviço.

4.

A ausência de instrumento contratual ou de prova mínima da anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos realizados.

5.

A alegação de dificuldades operacionais decorrentes de eventos climáticos configura fortuito interno e não afasta o dever de segurança, informação e transparência nas contratações.

6.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa que sobrevive com um salário mínimo ultrapassam o mero aborrecimento, pois atingem verba alimentar e vulneram a dignidade do consumidor.

7.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação comprovada, configura-se in re ipsa, dispensando prova de abalo psíquico específico.

8.

A indenização deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da reparação, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta de consumidor quando não comprova a contratação que os autorizaria. 2. Descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral in re ipsa. 3. A indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter compensatório-pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805549-82.2019.8.14.0015, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO LUIZ FERREIRA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Seguro em Conta c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
ASPECIR PREVIDENCIA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28046860, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, o autor alegou ser correntista do Banco Bradesco, utilizando a conta para recebimento de benefício previdenciário, e afirmou ter identificado desconto mensal de R$ 79,00, a partir de maio de 2024, realizado pela requerida a título de seguro que sustenta não ter contratado. O Juízo de primeiro grau, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação, pela ré, da regular contratação do seguro, declarou nulo o contrato objeto da lide, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre a conta bancária do autor e condenou a requerida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde cada desconto, autorizada a compensação de valores eventualmente devolvidos administrativamente.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não haveria prova de ofensa a direito da personalidade ou circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral, reputando os fatos narrados como mero aborrecimento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID nº 28046863, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada no capítulo em que indeferiu a reparação por dano moral, aduzindo que:

a) a parte recorrida não comprovou a existência de contratação válida que autorizasse os descontos realizados em sua conta bancária;

b) a ausência de instrumento contratual revela falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, à luz do Código de Defesa do Consumidor;

c) os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, vinculada ao benefício previdenciário do recorrente, circunstância que extrapolaria o mero aborrecimento;

d) a conduta da recorrida violaria a dignidade do consumidor, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade; e

e) a indenização por dano moral possuiria caráter compensatório e pedagógico, sendo necessária para desestimular a reiteração de práticas abusivas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Certificou-se, ao ID nº 28046867, que não houve apresentação de contrarrazões, tendo decorrido o respectivo prazo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Em seu parecer, consignou que o apelante é consumidor idoso e hipervulnerável, que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar e que, inexistindo prova da contratação do seguro, estaria caracterizada falha na prestação do serviço. Concluiu, ainda, que o dano moral, na hipótese, seria configurado in re ipsa, por decorrer do próprio fato ilícito e da violação à dignidade da pessoa humana, razão pela qual entendeu cabível a reforma da sentença no ponto em que afastou a reparação imaterial.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados pela apelada na conta bancária do apelante, na qual este recebe seu benefício previdenciário de aposentadoria no valor de um salário mínimo.

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ. Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

A apelada não colacionou aos autos instrumento contratual ou qualquer prova mínima da anuência do consumidor para os descontos de R$ 79,00 mensais. A alegação de dificuldades operacionais decorrentes de eventos climáticos no Rio Grande do Sul constitui fortuito interno, inerente à atividade econômica, não sendo hábil a afastar o dever de segurança e transparência nas contratações.

Diferente do entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, a prática de subtrair valores de benefício previdenciário de pessoa idosa sem suporte contratual não pode ser reduzida a mero aborrecimento.

O apelante conta com 72 anos de idade e sobrevive com um salário mínimo. O desconto mensal, embora nominalmente baixo para a instituição financeira, representa parcela significativa da renda de um idoso em situação de hipervulnerabilidade. A privação de verba alimentar essencial para o custeio de necessidades básicas como saúde e alimentação gera angústia e fere a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em casos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, o dano moral é frequentemente considerado
in re ipsa
, dispensando prova de abalo psíquico profundo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, reconhecendo a ausência de comprovação de contrato válido e determinando a responsabilidade do banco por descontos indevidos realizados em conta de benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da decisão monocrática que aplicou a inversão do ônus da prova e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito; e (ii) a análise de suposta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório em decorrência do julgamento monocrático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, considerando a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações apresentadas.

A ausência de comprovação do contrato pelo banco caracteriza falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, presume-se in re ipsa, considerando o abalo sofrido pela consumidora em razão da falha no serviço.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08055498220198140015 25244039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco.
O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Por fim, considerando o provimento do recurso para acolher também o pedido de indenização por danos morais, mantém-se a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, observada a ampliação da base econômica da condenação, sem majoração recursal dos honorários, tendo em vista o provimento da insurgência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) acrescida de juros moratórios calculados na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026